Tribunal: TJDFT
Processo: 0725106-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO. CAPACIDADE FINANCEIRA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A gratuidade de justiça pretendida em inventário deve ser deferida quando averiguada a hipossuficiência do espólio, considerando que o pagamento das despesas processuais é um encargo que lhe pertence.
2. A capacidade financeira do espólio é medida a partir do acervo hereditário, notadamente se há liquidez imediata ou geração de renda a partir dos bens.
3. É possível determinar a intimação do terceiro estranho ao inventário quando apurado o interesse processual dos herdeiros nas informações a serem prestadas por este.
4. Deu-se provimento ao recurso.